Tribunal: CARF
Processo: 13982.000707/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000707/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.204 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ANCHIETA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 106.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de cinco
anos, na forma da Súmula Vinculante n° 8, expedida pelo STF.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra o
município em epígrafe, nas competências 13/01 e 13/04, referente a contribuição social
previdenciária correspondente à contribuição dos segurados empregados, descontadas e não
recolhidas, apuradas de acordo com folhas de pagamento, empenhos e GFIP, conforme Relatório
Fiscal de fl. 19. Ciência do contribuinte em 20/09/2007 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 31).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000707/2007-36
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.204 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000707/2007-36

Em impugnação de fls. 32/49, o contribuinte alega nulidade do lançamento e
decadência.
Foi proferido o Acórdão 07-11.489 – 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 121/123, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 28/1/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 128), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/2/08, fls. 130/143, no qual alega que ocorreu a
decadência da competência 13/01, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, e pede seja tornado
insubsistente o lançamento referente a esta competência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
O lançamento ocorreu nas competências 13/01 e 13/04, contudo o recurso foi
apresentado apenas para a competência 13/01.
DECADÊNCIA
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 20/09/2007.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, salvo na hipótese de comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, aplica-se o disposto no
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, ou quando restar comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.204 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000707/2007-36

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No caso, o lançamento se refere a contribuições de segurados empregados
arrecadadas e não recolhidas. Sobre a questão, veja-se o que dispõe a Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Para a competência 13/01, o vencimento da obrigação se deu em 20/12/2001.
Assim, o prazo decadencial começou a fluir em 01/2002, extinguindo-se o direito da Fazenda
Pública efetuar o lançamento em 31/12/06. Portanto, operou-se a decadência em relação à
competência 13/01.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para reconhecer a decadência da competência 13/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital